Tribunal: TJDFT
Processo: 0036001-45.2010.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0036001-45.2010.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAN RODRIGUES CARDOSO EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SHA CONJUNTO 05 CHACARA 129 D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítida pretensão de efeitos modificativos (ID 31080411). Intime-se a embargada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 21:12:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator